Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS. DIFERENCIAÇÃO DE REAJUSTES ENTRE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PARIDADE IMPOSTA PELA LEI N. 9.695/1998. ARTIGOS 30 E 31 DA LEI. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 279/2011 DA ANS. NÃO OBEDIÊNCIA. NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO APOSENTADO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. SUSPENSÃO. TEMA 1034. NÃO ENQUADRAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO.
1. A controvérsia repetitiva descrita no Tema 1034, diverge da temática que discute a possibilidade de correção das mensalidades de forma diferenciada aos empregados ativos e inativos, pois no repetitivo o que se discute é o tempo de permanência no plano, se por prazo determinado ou indeterminado, os direitos assistenciais a que terá direito o ex-empregado e seus dependentes e os encargos financeiros que serão suportados pelo ex-empregado.
2. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.